Tribunal: CARF
Processo: 10166.720508/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720508/2017-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.271 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 05/02/2015 a 06/01/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE
NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando os recolhimentos tidos
pelo Contribuinte como indevidos e passíveis de compensação não são
comprovados.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 249/258 (pdf 148/157) que
julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário lançado.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720508/2017-45
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720508/2017-45

Trata-se de impugnação interposta contra Auto de Infração (AI) lavrado para a
aplicação de Multa Isolada no percentual de 150% incidente sobre os valores
indevidamente compensados em GFIP entregues no período de 02/2015 a 01/2016,
referentes às competências de 01/2015 a 13/2015, pelo indigitado contribuinte.
Compensações essas que foram glosadas por meio do Despacho Decisório no 706/2016-
DIORT/DRF-BRASÍLIA/DF, cópia juntada às f. 208-212. O valor desse AI, lavrado em
23/01/2017, é de R$ 4.016.662,16.
O Relatório Fiscal, f. 213-217, fundamenta a aplicação dessa multa nos seguintes
termos:
O § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/1991, dispõe que na hipótese de compensação
indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo,
o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I
do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Como já dito, no caso em análise, a contribuinte informou que se utilizou de crédito
decorrente de decisão judicial no processo n° 2008.34.00.008126-3.
De acordo com a cópia do processo apresentada (fls. 122 a 186) e também com base em
consulta efetuada ao site do Tribunal regional Federal da 1° Região (fl. 193), o processo
n° 2008.34.00.008126-3, trata-se de um Mandado de Segurança em que a contribuinte é
parte, e foi impetrado em 14/03/2008.
O Mandado de Segurança citado teve por objeto a obtenção de liminar para suspender a
exigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre os valores pagos
aos seus empregados nos 15 (quinze) dias anteriores à concessão de auxílio-doença,
sobre o adicional de 1/3(um terço) de férias e sobre horas extras, e ao final a concessão
em definitivo da segurança.
A liminar foi deferida parcialmente para suspender a exigibilidade do crédito tributário
referente à contribuição social previdenciária prevista no inciso I do art. 22, da Lei n°
8.212/91, incidente sobre as verbas pagas pelas impetrantes aos seus empregados nos 15
primeiros dias do auxílio-doença, sobre o adicional de férias de 1/3 e sobre o adicional
de horas extras, desde que o adicional de horas extras não seja habitual, e
posteriormente, a segurança foi concedida em decisão de primeira instância, conforme
pleiteado pela contribuinte.
A União apresentou apelação, e foi provida parcialmente para assegurar a legalidade da
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de horas extras.
Não satisfeita, a União apresentou Recurso Especial, tendo sido decidido pelo
sobrestamento até o pronunciamento em definitivo do STJ sobre a questão, portanto a
decisão não transitou em julgado, conforme se verifica na consulta efetuada no site do
Tribunal Regional Federal da 1a Região às fls.
Observa-se que em nenhum momento houve decisão assegurando à contribuinte o
direito de efetuar compensações utilizando-se do crédito pleiteado por ela judicialmente,
e nem poderia haver, pois o art. 170-A do CTN veda a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Nesse caso, ao informar em GFIP que havia autorização judicial no processo n°
2008.34.00.008126-3 para que efetuasse compensação, a contribuinte prestou uma
informação falsa, pois, no momento em que as informações foram prestadas em GFIP a
decisão ainda não havia transitado em julgado, e como já dito, em nenhum momento
houve decisão judicial no referido processo autorizando compensação.
Assim fica demonstrado que ao se utilizar de crédito de decisão judicial ainda não
definitiva, sem permissão legal para tanto, e sem determinação judicial para
compensação, em quantia considerável, a contribuinte incidiu em prática fraudulenta, na
conduta de se aproveitar de crédito judicial que sabia ser inexistente.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720508/2017-45

A falsidade está exatamente em efetuar compensações se utilizando de um número de
processo judicial ainda em tramitação cuja decisão apesar de ser favorável à
contribuinte em 1a instância, não havia transitada em julgado à época das compensações
e não dava nenhum respaldo para que se procedesse à compensação tributária.
Ao informar, em GFIP, a compensação tributária com base em um processo judicial,
não se está apenas a informar a existência de um processo qualquer (ou seja, que àquele
número corresponde um processo judicial), mas também que ele possui o contribuinte
como vencedor e titular direto do direito assegurado pelo Poder Judiciário, bem como a
liquidez e certeza do crédito apurado no processo e, ainda, o fato de que a decisão
favorável à contribuinte transitou em julgado.
Portanto, ao informar como fundamento de compensação um processo sem esses
requisitos, a contribuinte prestou informações falsas, no intuito de subtrair tributos, o
que configura fato gerador da aplicação da multa prevista no art. 89, § 10 da Lei n°
8.212/91.
Da Impugnação
O contribuinte intimado e apresentou impugnação:
Inconformado com essa autuação, da qual foi cientificado em 27/01/2017 (f. 221), o
contribuinte apresentou, em 23/02/2017, a impugnação de f. 225-233, com as alegações
sintetizadas a seguir.
- Alega que a multa de 150% não merece subsistir, porque inexistente qualquer intuito
de fraude e o pedido de compensação requerido pela ora Impugnante fundamentou-se
em decisão judicial autorizativa. Ainda, que a demonstração de falsidade na declaração
de compensação depende não exclusivamente da sua inexatidão, mas da comprovada
existência de má-fé (dolo) na conduta do contribuinte. Traz decisões do CARF nesse
sentido. Dessa forma, ainda que se considere como inexata a declaração de
compensação da Impugnante pelo simples fato de não ter havido o trânsito em julgado
da decisão judicial autorizativa, no momento do pedido de compensação, isso não basta
para que se presuma a existência de dolo, fraude ou simulação. E para reforçar seus
argumentos, cita voto da relatora da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
proferido no Processo no 10783.721525/2012-18, onde é dito que compensação baseada
em decisão judicial onde não se indica a obrigatoriedade de aguardar o disposto no art.
170-A, CTN, “por si só, não materializa a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, não caracteriza a conduta de má-fé (dolo)”.
- Assim, tendo em vista os vícios de que padece, deve a multa imposta pelo Fisco ser
afastada ou, quando menos, reduzida a patamar condizente com o contexto analisado,
porque não há provas da intenção de prática de condutas fraudulentas, pelo simples fato
de que isso não existe. E patamares iguais ou superiores como o presente, fixado em
150% (cento e cinquenta por cento), configuram confisco ao patrimônio do contribuinte,
prática repudiada pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, inciso IV.
- Dessa forma, aduz que deve a presente impugnação ser julgada procedente, para
declarar nulo o auto de infração ora impugnado.
- Entende que se mantida a multa, não poderá incidir sobre ela os juros de mora
calculados pela Administração Tributária, já que flagrantemente ilegal a sua cobrança,
por ausência de previsão legal. Ocorre que as Autoridades Fiscais computam juros de
mora sobre tal sanção a partir do vencimento do prazo para recolhimento do crédito
apurado em Auto de Infração, não obstante os juros que já incidem sobre o principal da
dívida aumentando, de sobremaneira, o valor da obrigação tributária de forma
totalmente ilegal. Ademais, se os juros existem para indenizar o credor pela inexecução
da obrigação no prazo estipulado, o mesmo já não ocorre com a multa, pois sua natureza
é diversa. Sua incidência não se presta para repor ou indenizar o capital alheio, mas para
punir a inexecução da obrigação. Fora dessa hipótese, qualquer incidência de juros
mostra-se abusiva e arbitrária por ausência de seu pressuposto de fato - reposição do
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720508/2017-45

numerário que deveria ter ingressado nos cofres públicos, mas não ingressou pela falta
do contribuinte.
- Por isso entende que deve ser afastada a incidência de juros de mora sobre a multa
isolada aplicada, caso não seja exonerada, a fim de evitar a ilegal majoração da multa
aplicada por meio da exigência ora questionada.
- Por fim, requer o recebimento, o conhecimento e a procedência da presente
Impugnação, com a consequente desconstituição do crédito tributário exigido e o
consequente cancelamento do Auto de Infração ora combatido.
Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento
Sobreveio acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento, que julgou
improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo (e-fl. 249 – pdf 148):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 05/02/2015 a 06/01/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez constatada falsidade das declarações
apresentadas pelo contribuinte, é correta a aplicação da multa isolada no percentual de
150%, calculada com base no valor total das contribuições indevidamente compensadas.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição, está sujeita à
incidência dos juros de mora, conforme previsto nos artigos 113, § 1o, 139, e 161 do
Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, apresentou Recurso Voluntário às fls. 264/273 (pdf
163/172), em que alegou, em apertada síntese: (a) inaplicabilidade da multa isolada de 150% por
mera inexatidão na declaração de compensação; e (b) impossibilidade de cobrança de juros sobre
a multa isolada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Inaplicabilidade da multa isolada de 150% por mera inexatidão na
declaração de compensação
No caso em questão, está-se diante de um Mandado de Segurança impetrado em
que constou o seguinte pedido (fl. 135 – pdf 34):
a) a concessão de liminar, inaudita altera pars, suspendendo-se a exigibilidade da
contribuição previdenciária incidente sobre as verbas pagas aos seus empregados nos
quinze dias anteriores à concessão de auxílio-doença e determinando-se à autoridade
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720508/2017-45

coatora que se abstenha de promover Qualquer diligência tendente à respectiva
cobrança até o julgamento final do presente mandamus;
b) a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal;
c) a oitiva do ilustre representante do Ministério Público; e
d) ao final, a concessão em definitivo da segurança, confirmando-se, os termos do pleito
liminar, para, reconhecendo-se e resguardando-se o direito líquido e certo das
impetrantes, afastar-se a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas
pelas impetrantes a seus empregados nos quinze dias anteriores à concessão de auxílio-
doença.
(...)
O pedido foi aditado nos seguintes termos (fls. 142/143 – pdf 41/42):
a) a concessão de liminar, inaudita altera pars, suspendendo-se a exigibilidade da
contribuição previdenciária incidente sobre as verbas pagas aos seus empregados nos
quinze dias anteriores à concessão de auxílio-doença, sobre o adicional de 1/3 (um
terço) de férias e sobre as horas-extras, e determinando-se à autoridade coatora que se
abstenha de promover qualquer diligência tendente às respectivas cobranças até o
julgamento final do presente mandamus;
d) ao final, a concessão em definitivo da segurança, confirmando-se os termos do pleito
liminar, para, reconhecendo-se e resguardando-se o direito líquido e certo das
impetrantes, afastar-se a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas
pelas impetrantes a seus empregados nos quinze dias anteriores à concessão de auxílio-
doença, sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias e sobre as horas extras.
Em 26 de maio de 2008, foi deferida a liminar, nos seguintes termos:
Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para suspender a. exigibilidade do
crédito tributário referente à contribuição social previdenciária prevista no inciso I do
art. 22, da Lei n° 8.212/91, incidente sobre as verbas pagas pelas impetrantes aos seus
empregados nos 15 primeiros dias do auxílio-doença, sobre o adicional de férias de 1/3
e sobre o adicional de horas-extras, neste último caso, tão-somente se o adicional de
horas-extras não for habitual.
Foi proferida sentença em 02 de dezembro de 2008, nos seguintes termos:
Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para afastar a incidência da contribuição
previdenciária prevista no inciso 1 do art. 22, da Lei n° 8.212/91, incidente sobre as
verbas pagas pelas impetrantes aos seus empregados nos 15 primeiros dias do auxílio-
doença, sobre o adicional de férias de 1/3 (um terço) e sobre as horas-extras.
Em 24 de agosto de 2010 foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da
1a Região em que restou consignado:
Sob esta perspectiva, tem-se por indevida a incidência de contribuição previdenciária
sobre o abono constitucional de terço de férias, vez que não se incorpora aos proventos
de aposentadoria, bem como sobre a retribuição paga a empregado doente nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do trabalho pela sua natureza previdenciária;
sendo devida a contribuição previdenciária, tão-somente, sobre os valores pagos a título
de horas extras.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da FAZENDA
NACIONAL e à remessa oficial, para reconhecer a legalidade da incidência da
contribuição social questionada tão-somente sobre os valores pagos a título de horas
extras.
(...)
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade,
dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720508/2017-45

Da cronologia feita acima, temos 2 (dois) pontos importantes a mencionar: (i) não
há pedido expresso para compensação ou restituição; (ii) foi concedida liminar e sentença
procedente (2008), o acórdão de procedência parcial é de 2010.
No caso em questão, a Recorrente não tinha nenhuma autorização para fazer a
compensação como foi feita. Das peças do processo judicial apresentado, o contribuinte tinha
ciência de que não poderia compensar os valores antes do trânsito em julgado e portanto, nas
competências 01/2015 a 13/2015, restou comprovada a falsidade da declaração do contribuinte,
aplicando-se a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor da
compensação de contribuição previdenciária declarada com falsidade nas GFIP, nos termos do
disposto no artigo 89, § 10, da Lei n° 8.212/91:
Art. 89.
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (grifo nosso).
Logo, deve ser mantida a multa no percentual previsto na legislação.
Também não prospera a alegação de que o Supremo Tribunal Federal teria
declarado que seria confiscatória a multa em 100% ou mais do valor do tributo devido, merece
destaque o fato de que o precedente mencionado decorreu de decisões em Recursos
Extraordinários, sem caráter vinculante, nos termos do disposto no artigo 62, do Anexo II do
RICARF (Regimento Interno do CARF – aprovado pela Portaria MF n° 343):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal. I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720508/2017-45

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
A decisão mencionada não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses
elencadas no disposto no artigo 62 acima mencionado, de modo que não prospera a alegação da
recorrente.
Por fim, não se aplica ao presente caso o que restou decidido pelo STF no RE
796.939, em que restou fixada a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Para ilustrar a diferença entre a tese que declarou a inconstitucionalidade da multa
isolada pelo STF e a dos presentes autos, foi tratada de forma clara e objetiva no Acórdão 2202-
009.809, em que, por unanimidade de votos, o Colegiado acolheu o voto condutor da lavra do Ilustre
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que assim pontuou:
(...)
Importa, por último, anotar que recentemente (sessão virtual encerrada em 17/03/2023)
o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da “multa isolada”
do revogado § 15, quanto do atual § 17 do art. 74 da Lei n.o 9.430 (cuja redação advém
da Lei n.o 13.097), na forma do Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão
geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, no entanto o
dispositivo declarado inconstitucional não se confunde com a norma do art. 89, § 10, da
Lei n.o 8.212, com redação da Lei n.o 11.941, fruto da conversão da Medida Provisória
n.o 449, que utiliza como base de valor o dobro da multa do art. 44, I, da Lei n.o 9.430
(75% x 2 = 150%) e exige a comprovação da “falsidade da declaração” (dolo
específico), exigindo a demonstração de uma má-fé, de uma falsidade da declaração, de
modo que não cabe a este Colegiado administrativo cogitar em ampliar e estender a
declaração de inconstitucionalidade para estes autos.
Portanto, não prosperam as alegações do contribuinte.
Impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa isolada.
Com relação a esta alegação da recorrente, merece destaque o fato que este CARF
já Sumulou a questão que não comporta maiores desdobramentos:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não prospera a alegação do recorrente, também quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.271 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720508/2017-45

Fl. 283
DF CARF MF
Original